Tribunal: TJSP
Processo: 2125044-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Execução. Penhora do faturamento de empresa. Agravo de instrumento. Penhora sobre percentual do faturamento. Admissível. Precedentes do STJ. Não encontrados bens bastantes à garantia da execução, a penhora sobre 10% do faturamento da empresa não se mostra abusiva. Não há prova de que tal percentual inviabilizaria o exercício da atividade empresarial. Decisão mantida. Recurso desprovido.